Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709437-61.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA APARECIDA DE LIMA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por ADRIANA APARECIDA DE LIMA em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para declarar a nulidade da doação do imóvel situado na Quadra 48, conjunto D, lote 05, Expansão Vila São José - Brazlândia em favor da requerida e determinar o cancelamento do registro imobiliário R-3 da Matrícula n. 6855 do 9o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. O d. Magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em decisão de ID 73850432. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão da reiteração do pedido recursal de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 73850445), a apelante sustenta que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, fazendo jus a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pela requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Na espécie, a apelante reitera as razões e fundamentos anteriormente apresentados e já analisados pelo magistrado, sem demonstrar nenhuma mudança fática que altere o que fora anteriormente decidido. Apesar de a apelante noticiar que se encontra em situação de hipossuficiência, os documentos colacionados aos autos, demonstram que os requisitos para a sua concessão não se mostram presentes. In casu, o magistrado de origem rejeitou a gratuidade de justiça após constatar que seus rendimentos mensais são superiores à média nacional, consignando que: Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c cancelamento de registro imobiliário proposta pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB em desfavor de ADRIANA APARECIDA DE LIMA. A autora sustenta que, embora a requerida não tenha preenchido os requisitos necessários para a regularização por doação de imóvel no âmbito de programa habitacional conduzido pela CODHAB, a Companhia, por equívoco, emitiu a Certidão de Regularização Fundiária – CRF e o imóvel foi transferido indevidamente à requerida por Legitimação Fundiária (registro R-3 da matrícula n.o 6865). Assim, busca provimento jurisdicional para declarar a nulidade da doação e determinar o cancelamento do registro imobiliário. A ré apresentou contestação ao ID 223821477, requerendo, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a improcedência total da ação. Em réplica, a parte autora impugnou o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que a requerida não demonstrou hipossuficiência financeira, além de reiterar os fundamentos da inicial. Intimadas as partes a indicarem as provas que pretendiam produzir, a requerida pleiteou a juntada integral do processo administrativo e de todos os documentos relacionados à regularização fundiária da Vila São José, em Brazlândia/DF, além da produção de prova testemunhal. A CODHAB se insurgiu contra o pedido, argumentando que a exigência de juntada de 1.662 processos administrativos seria manifestamente desproporcional, incluiria informações de terceiros sem pertinência com a lide e ainda afrontaria a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). É o relatório. DECIDO. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. Em sede de contestação, a ré pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, juntando contracheques dos meses de janeiro a março de 2025, que demonstram rendimentos líquidos de R$ 8.571,05, além de faturas da Caixa Econômica Federal (IDs 230757056, 230757060 e 230757062). Embora tenha apresentado documentos que indicam despesas com cartão de crédito, tais gastos não comprovam, necessariamente, sua hipossuficiência jurídica, notadamente porque, conforme ressaltado, seus rendimentos mensais são superiores a R$ 8.000,00. Além disso, os registros de consumo apontam despesas com lazer, serviços, vestuário e supermercado, sem indícios de demandas atípicas ou extraordinárias. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil estabeleça a presunção relativa da alegação de insuficiência de recursos, tal presunção pode ser afastada mediante análise do caso concreto, especialmente quando há indícios de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1001818, 20160020317399AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391) Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No que tange ao requerimento de prova testemunhal, indefiro o pedido, uma vez que a matéria controvertida nos autos pode ser devidamente comprovada por meio de prova documental. Ademais, a parte requerida não demonstrou a pertinência da oitiva de testemunhas para o deslinde da causa. Quanto ao pedido de juntada integral dos processos administrativos, a exigência para que a CODHAB apresente a totalidade dos 1.662 processos administrativos relacionados à regularização fundiária da Vila São José, em Brazlândia/DF, é manifestamente desproporcional. Além do elevado volume de documentos, a grande maioria deles não possui qualquer pertinência com o objeto da lide, tratando-se de registros administrativos envolvendo terceiros sem qualquer relação com a parte ré. Ademais, a medida implicaria em ônus excessivo e desnecessário à CODHAB, além de representar uma afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Contudo, verifico que não há nos autos cópia do processo administrativo n.o 00392-00010963/2020-52, mencionado na inicial, sendo que foram acostados apenas trechos do processo n.o 00392-00002347/2020-28 aos IDs 198303075, 198303089 e 198303094. Assim, defiro a juntada da cópia integral do processo n.o 00392-00010963/2020-52, ou que esclareça se o referido número foi equivocadamente mencionado, determinando, na sequência, a intimação da parte ré para manifestação. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, a juntada dos documentos e da manifestação da requerida, estabilizada a presente decisão e ausentes demais requerimentos, façam-se os autos conclusos para a sentença. O processo encontra-se saneado. Intime-se. Cumpra-se. No mesmo sentido, os documentos juntados com a apelação demonstram que a apelante é servidora pública distrital, e exerce o cargo de técnico de enfermagem, com salário bruto que somado perfaz a quantia de R$ 12.227,45 (doze mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), corroborando com o indeferimento da gratuidade em 1o grau de jurisdição. Nesse cenário, em que pese as alegações de despesas para sustento do lar, compreende-se que a apelante não se enquadra no conceito de pobreza jurídica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, percebe-se que a apelante aufere valores que superam a média nacional brasileira, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Logo, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a recorrentepara, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Nos termos do artigo 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante, também, para, no mesmo prazo, se manifestar quanto à preliminar suscitada em contrarrazões. Após, retorne os autos conclusos para análise do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator